Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-72.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001733-72.2019.8.05.0036 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA CLARA SILVEIRA MEIRA LIMA e outros Advogado(s):MAGDA SOUZA BRAGA DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA. ELETROCONVULSOTERAPIA E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recusa imotivada do plano de saúde em custear tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente em contexto de urgência psiquiátrica, configura ilícito contratual, ainda que se trate de entidade de autogestão. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao PLANSERV, por força da Súmula 608 do STJ, mas permanece a incidência das normas do Código Civil, em especial quanto à função social do contrato (art. 421). A negativa de cobertura, em quadro de risco de morte e sofrimento psíquico severo, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por danos morais, fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantida a sentença de procedência. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001733-72.2019.8.05.0036, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA CLARA SILVEIRA MEIRA LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .